Tribunal: TJBA
Processo: 8000237-35.2025.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000237-35.2025.8.05.0056 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALAIDES MARIA MARQUES DOMINGUES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA. USO DE PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Alaides Maria Marques Domingues contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que a procuração eletrônica firmada via plataforma Clicksign não atendia aos requisitos legais de validade por ausência de certificação junto à ICP-Brasil. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a procuração ad judicia assinada eletronicamente por meio de plataforma privada não credenciada junto à ICP-Brasil possui validade jurídica para fins de representação processual, nos termos da legislação vigente. III. Razões de decidir 3. A legislação vigente admite a validade de assinatura eletrônica realizada sem certificação da ICP-Brasil, desde que acompanhada de elementos que assegurem a autenticidade e a integridade do documento, conforme previsto no art. 10, §2º, da MP nº 2.200-2/2001 e no art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020. 4. A procuração firmada pela autora por meio da plataforma Clicksign contém mecanismos de verificação, sendo compatível com o conceito de assinatura eletrônica avançada, dotada de validade jurídica. IV. Dispositivo e tese 5.Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1.A assinatura eletrônica realizada por meio de plataforma privada, sem certificação da ICP-Brasil, é válida para fins de representação processual, desde que acompanhada de elementos que assegurem sua autenticidade e integridade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105, §1º; 321; 485, I; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8005881-25.2024.8.05.0110, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 01.07.2025; TJ-BA, Apelação nº 8005471-64.2024.8.05.0110, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, pub. 26.04.2025; TJ-BA, AC nº 8000282-90.2025.8.05.0136, Rel. Des.ª Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 29.07.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000237-35.2025.8.05.0056, em que figura como apelante ALAIDES MARIA MARQUES DOMINGUES e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA